Tribunal: TJPA
Processo: 0023510-60.2014.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-10-16

Inteiro teor:
SECRETÁRIA ÙNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO N.º 0023510-60.2014.8.14.0301
AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A.
ADVOGADO(A): JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA OAB/PA 17.458-A
AGRAVADO:CLOVIS LOBATO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): BRENDA FERNANDES BARRA OAB/PA 13.443
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO AGRAVADA. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. NÃO CONFIGURAÇÃO.AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO NÃO ATENDIDA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO.DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. À UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em não conhecer do recurso de Agravo Interno pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Julgamento ocorrido na 30º sessão do Plenário Virtual, com início em 05 de outubro de 2020 e término em 13 de outubro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 15 de outubro de 2020.
JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR
Desembargador - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO VOLKSWAGEM S/A, contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação nos termos abaixo transcritos:

(...)
Diante do exposto, com fundamento no art. 932, VIII do CPC/2015 e no art. 133, XII, `d¿ do RITJ, conheço e dou parcial provimento recurso de apelação, somente para afastar a cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios (multa e juros de mora), permanecendo apenas a comissão de permanência como encargo moratório, com a consequente devolução, de valores eventualmente pagos a mais, na forma simples, a serem apurados em sede de liquidação, nos termos da fundamentação ao norte lançada.
(...)
Registre-se que da decisão ao norte citada, foram opostos Embargos de Declaração às fls.233/236, os quais foram rejeitados por este Relator às fls.263/264.
Em suas razões do Agravo Interno (fls.265/267), o Agravante alega a inexistência de cumulação da comissão de permanecia com outros encargos e a inaplicabilidade da súmula 472 do STJ, em razão do princípio tempus regit actum, haja vista que foi editada em 19/06/2012, tendo sido consignado nos autos que a parte autora/recorrente firmou contrato com o banco recorrido em 20/01/2012, sendo que na época da emissão do referido título de crédito, a cumulação da comissão de permanência com outros encargos era legal, a despeito de não ter ocorrido no presente caso.
Finaliza, requerendo o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, e consequentemente a reforma a decisão monocrática que deu provimento ao apelo.
Sem contrarrazões, conforme certidão acostada à fl.274.
Á fl. 275 determinei que o recorrente efetuasse, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento em dobro do preparo do agravo, em observância art. 1.017, § 4º, do CPC, na medida em que não procedeu a juntada do documento denominado ¿relatório de contas do processo¿, instruindo os autos apenas com o boleto bancário(fl.270) e o comprovante de pagamento (fl.271), sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, c/c art.932, parágrafo único, ambos do CPC.
Regularmente intimado, o Agravante não efetuou o pagamento em dobro do preparo, consoante certidão de fl.276.

Mantenho a decisão atacada, razão pela qual apresento o feito em mesa para julgamento por este Órgão Colegiado, na forma do art. 1.021, § 2º, do CPC.

É o relato do essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Em análise acurada dos autos, constata-se que o Agravante, BANCO VOKSWAGEN S/A, quando da interposição do recurso de Agravo Interno (265/267), para fins de comprovação do preparo, instruiu os autos apenas com o boleto bancário (fl. 270) e o comprovante de pagamento (fl.271), documentos que não atendem integralmente às providências do art. 1.017, § 1º, do CPC, na medida em que não trazem a segurança necessária à efetiva quitação das custas processuais, uma vez que não comprova seu efetivo pagamento, não tendo juntado o documento denominado: relatório de contas do processo, o qual é ônus do Recorrente, nos termos do art. 10 e art. 33, § 10º, ambos da Lei Estadual nº 8.328 de 2015, alterada pela Lei 8.583/2017, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará.

Dessa forma, foi o Agravante intimado a efetuar, no prazo de 05 (cinco) dias o pagamento em dobro do preparo deste Recurso, em observância ao art. 1.017, §4º do CPC, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º do CPC c/c art. 932, Parágrafo único do CPC (fl. 273), embora regularmente intimado para suprir a falta, deixou de atender ao comando da norma, consoante certificado à fl.276.

Pois bem, o preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º do CPC c/c art.932, Parágrafo único.

Com efeito, não comprovado o preparo recursal, mesmo após as formalidades do art. 1.007, §4° do CPC/2015, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

Nesse sentido também é a jurisprudência do Colendo STJ e demais tribunais pátrios. Vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA.
INTIMAÇÃO NA FORMA DO ART. 1.007, § 4º, DO CPC/2015. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ
. DECISÃO MANTIDA. 1. "É insuficiente para comprovação do preparo a apresentação somente do comprovante de pagamento das custas processuais, pois é indispensável a juntada das respectivas guias de recolhimento da União" (AgRg nos EREsp n. 562.945/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/6/2015, DJe 15/6/2015).
2. O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento em dobro
. 3. Mesmo após intimação da parte recorrente para que regularizasse o vício apontado, não houve a comprovação do recolhimento em dobro do preparo, o que atrai a aplicação da Súmula n. 187 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 1458825/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019). Grifo nosso.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO.
INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO NÃO ATENDIDA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. DESERÇÃO.
Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, a parte deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o pagamento do preparo, quando exigido pela legislação pertinente, sob pena de deserção.
Não tendo havido o pagamento do preparo, mesmo depois de haver a intimação da parte recorrente para realizar o recolhimento em dobro, em conformidade com o disposto no § 4º, do art. 1.007 do CPC, impõe-se reconhecer a deserção, o que acarreta o não conhecimento do recurso
. RECURSO NÃO CONHECIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento, Nº 70082394305, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 02-09-2019). Grifo nosso.
EMENTA:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE APELAÇÃO
- AUSÊNCIA DE PREPARO E DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA -
INTIMAÇÃO DA PARTE PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO - INÉRCIA - DESERÇÃO CARACTERIZADA
. O art. 1.007 do CPC disciplina que cabe ao recorrente comprovar a contemporaneidade entre recurso por ele interposto e a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Não tendo o recorrente formulado pedido de concessão do benefício da assistência judiciária em sede recursal, e não tendo ele comprovado o recolhimento do preparo do recurso no momento de sua interposição, também não existindo nos autos prova de que referido benefício lhe tenha sido deferido anteriormente, deve ser determinada a sua intimação para recolhimento, em dobro, do preparo recursal, nos termos do § 4º do art. 1.007 do CPC.
Sendo o recorrente intimado e não cumprindo ele a diligência determinada, impõe-se o não conhecimento do recurso, por motivo de deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC
. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0015.15.001007-0/002, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/2019, publicação da súmula em 30/08/2019). Grifo nosso.
1.

Conclusão

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
NÃO

CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno, por ser inadmissível, nos termos do artigo 932, III do CPC, em razão de sua deserção, nos termos da fundamentação acima lançada.

Atento ao teor do requerimento formulado à fl. 267, defiro o pedido de publicação exclusiva de BANCO VOLSWAGEN S/A em nome do advogado Dr. JOÃO ALVES ROSA - OAB/BA n° 17.023 e OAB/PA 17.458-A.

Proceda a Secretaria as alterações necessárias no sistema LIBRA, a fim de garantir a publicação em nome do causídico acima mencionado. Bem como faça a retificação de numeração das folhas a partir da folha seguinte a de nº 258, pois ao invés de ser enumerada como 259, foi como 239.

É como voto.

Belém, 15 de outubro de 2020.
JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR
Desembargador - Relator